Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711660-78.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN APELADO: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Patrícia Aparecida Muniz dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, integrada pelo ato judicial de ID 74770462, que, nos autos de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Wellington Moisés de Oliveira, julgou procedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular, para “determinar a adjudicação do imóvel descrito por apartamento 907, vaga de garagem no 87, do Bloco B, Lotes 6 e 8, Rua das Carnaúbas, em Águas Claras-DF, certidão de matrícula no 241969 (ID 199253874) em favor do autor” (ID 74770453). Contrarrazões ao ID 74770466, pelo desprovimento do apelo. Despacho desta Relatoria de ID 75249159 determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ao ID 75670830 foi certificado o transcurso in albis do prazo conferido à apelante no despacho de ID 75249159. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria (ID 75249159) determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A parte apelante, contudo, deixou transcorrer o prazo assinalado por esta Relatoria para regularizar o preparo recursal, conforme certificado ao ID 75670830. É imperioso, nesse cenário, concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 74770460. Por força do não conhecimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC. Restam mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora